Tribunal: STF
Processo: HC 65425
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR
VICE-GOVERNADOR, QUE IMPUTA A JORNALISTA CRIME DE INJÚRIA (ART. 22
DA LEI N. 5.250, DE 09.02.67, C/C O ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
NÃO SE CONFIGURA, EM TESE, CRIME DE DIFAMAÇÃO, PODENDO A PUBLICAÇÃO
SER CLASSIFICADA COMO INJÚRIA (ARTS. 21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA,
RESPECTIVAMENTE). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR
AFASTAR A EXCEÇÃO DA VERDADE (ART. 21 DA LEI N. 5.250/67).
ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE, PORQUANTO FOI ATINGIDO NA CONDIÇÃO DE
VICE-GOVERNADOR. A LEI ESPECÍFICA PROCURA RESGUARDAR AS VÍTIMAS
QUE EXERCEM FUNÇÃO PÚBLICA,  IN GENERE,  INCLUSIVE PORQUE A OFENSA
DIRIGIDA CONTRA AQUELAS PESSOAS TAMBÉM ALCANÇA A FUNÇÃO DA
AUTORIDADE PÚBLICA. DAÍ O ART. 23 INCS. II E III. A AÇÃO PENAL
DEVERÁ SER PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MEDIANTE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO (ART. 40, INC. I, LETRA B).
NÃO SE OPEROU A DECADÊNCIA, UMA VEZ QUE AS PUBLICAÇÕES SÃO DE 23 E
30 DE MARÇO DE 1986, ENQUANTO A QUEIXA FOI OFERECIDA EM ABRIL DO
MESMO ANO (ART. 41, § 1º, DA LEI DE IMPRENSA).
DEFERIMENTO EM PARTE, DO  WRIT,  PARA A ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL
MEDIANTE QUEIXA, DEVENDO SER ENCAMINHADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
REPRESENTAÇÃO.